Tribunal: TJDFT
Processo: 0721635-24.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0721635-24.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO VOLKSWAGEN S.A. AGRAVADO: JEFFERSON PEREIRA ROCHA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por BANCO VOLKSWAGEN S.A, contra decisão proferida nos autos da ação de busca e apreensão em alienação fiduciária (processo no 0703159-26.2023.8.07.0003), ajuizada em desfavor de JEFFERSON PEREIRA ROCHA. A decisão agravada indeferiu o pedido de expedição de mandado no endereço indicado pelo autor, nos seguintes termos (ID 158589228): “Inicialmente, cumpre registrar que há um excessivo número de mandados expedidos por oficial de justiça, especialmente em ações de busca e apreensão como a presente, que constituem cerca de 25% a 30% do total de demandas em tramitação neste juízo, resultando em um elevado dispêndio de recursos públicos, procedimentos administrativos e deslocamentos de oficiais de justiça. Por tal motivo foi recebido ofício do Desembargador Humberto Adjuto Ulhoa, Corregedor da Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, informando a existência de procedimento administrativo PA SEI 10877/2018 e solicitando a adoção de providências para redução do número de mandados encaminhados para cumprimento por oficial de justiça. Em atendimento aos princípios da eficiência da administração pública (artigo 37 da Constituição Federal), da cooperação (artigo 6o do Código de Processo Civil), da economia e da celeridade processual (artigos 5, inciso LXXVIII, da Constituição Federal, e 4o do Código de Processo Civil), deve a parte autora contribuir para a maior efetividade do processo com menor dispêndio de recursos públicos evitando a realização de inúmeras diligências inúteis. Ademais, observe-se que já houve a anterior expedição de mandados de busca e apreensão, porém sem êxito. Diante do exposto, indefiro o pedido de expedição de mandado no endereço indicado. Fica a parte autora intimada a, no prazo de 15 (quinze) dias, ter indicando endereço onde o bem realmente se encontra, devendo comprovar efetivamente a sua localização, preferencialmente por fotografia ou outro meio idôneo. Consigno desde já que, caso deseje, o artigo 4o do decreto-lei 911 faculta "ao credor requerer, nos mesmos autos, a conversão do pedido de busca e apreensão em ação executiva". Em sua peça recursal o agravante afirma que indicou devidamente o endereço para a realização da busca e apreensão do veículo, não havendo que se falar em indeferimento do pedido, por não ter apresentado meio idôneo que comprovasse a localização do bem. Alega que tal determinação não encontra guarida na legislação, ademais em que pese a localização do endereço do agravado ser um ônus que incumbe ao agravante, a exigência de comprovação de que o bem e/ou devedor realmente se encontram no endereço indicado antes de expedir a diligência, não garante que o veículo estará no local no ato da diligência. Assim, o agravante pugna pela concessão de efeito suspensivo à decisão agravada, determinando-se a expedição de mandado de busca e apreensão no endereço indicado pelo agravante, e posteriormente o prosseguimento da ação. É o relatório. O recurso encontra-se apto a ser processado. É tempestivo e o preparo foi devidamente recolhido (ID 47378628). Além disto, os autos de origem são eletrônicos, o que dispensa a juntada dos documentos obrigatórios (art. 1.017, §5o, do CPC). Segundo os arts. 995, parágrafo único, e 1.019 do CPC, o Relator pode atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Na origem, cuida-se de ação de busca e apreensão na qual o ora agravante, pretende a busca e apreensão do veículo “marca VW, modelo NOVA SAVEIRO RB MBVD, chassi n.o 9BWJB45U3LP017815, ano de fabricação 2019 e modelo 2020, cor BRANCA, placa QUO8A66, renavam 01202414769”, a fim de que seja consolidada a posse e propriedade do bem. Sabe-se que compete ao autor o ônus de fornecer o endereço do réu. No entanto, não pode ser exigida daquele a comprovação de que o bem efetivamente se encontra na localidade indicada, pois não há previsão nesse sentido no Decreto no 911/69. Nesse sentido, carece de amparo legal a exigência de que o autor comprove que o bem ou o devedor realmente se encontram no novo endereço indicado, antes de que seja expedido o mandado de busca e apreensão. Além disso, constitui excesso de rigor exigir foto do veículo no local a ser diligenciado, para fins de nova diligência do mandado de busca e apreensão, uma vez que o automóvel pode ser facilmente transportado de um lugar para outro, não ficando adstrito a um único endereço, além de ser de fácil alienação. Na ação de busca e apreensão, para que haja a citação do réu, há necessidade de se proceder primeiro ao cumprimento da medida liminar, de modo que, sem ele, o prosseguimento do feito fica comprometido, nos termos do art. 3o, § 3o, do Decreto-Lei n. 911/69. A conversão da ação de busca e apreensão em demanda executiva é uma faculdade do credor, prevista no art. 4o do Decreto-Lei no 911/69, podendo ser realizada se o bem alienado fiduciariamente não for encontrado ou não se achar na posse do devedor. Esse, inclusive, é o entendimento deste Tribunal: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO. DILIGÊNCIA. LOCALIZAÇÃO DO VEÍCULO. COMPROVAÇÃO. INEXIGIBILIDADE. DECISÃO REFORMADA. 1. Agravo de instrumento contra decisão que, nos autos da ação de conhecimento (busca e apreensão), determinou ao autor informar se o veículo objeto da lide se encontra em algum dos endereços identificados nas pesquisas realizadas pelos sistemas à disposição do juízo ou em outro local, comprovando efetivamente sua localização por foto ou outro meio idôneo. 2. Malgrado seja dever do autor localizar o réu e o bem a ser apreendido, o condicionamento da diligência à comprovação de que o veículo se encontra efetivamente no local indicado é desprovido de base legal, especialmente ao se considerar que automóvel é um bem de fácil locomoção e alienação, e muitas vezes se encontra em local sem acesso ao público, a exemplo de garagens residenciais. 3. Recurso conhecido e provido.” (07038987620218070000, Relator: Sandoval Oliveira, 2a Turma Cível, PJe: 08/04/2021) – g.n. “BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO. COMPROVAÇÃO DA SUA LOCALIZAÇÃO. DESNECESSIDADE. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. I - Para o cumprimento da liminar em ação de busca e apreensão, exige-se do autor apenas a comprovação da mora ou do inadimplemento, bem como a indicação do possível local aonde por ser encontrado o veículo objeto da medida. II - Assim, não se mostra legítima a exigência adicional de comprovação de que o veículo se encontra no endereço indicado pelo autor, dada a ausência de previsão legal. III - Por consequência, cumpridos os requisitos necessários à realização da diligência e persistente o interesse processual da parte, impõe-se o desentranhamento do mandado para cumprimento no endereço indicado, com regular prosseguimento do processo. IV -Deu-se provimento ao recurso. (07092088820208070003, Relator: José Divino, 6a Turma Cível, PJe: 15/03/2021) – g.n. “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. DECRETO N. 911/69. MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO CONDICIONADO À EFETIVA COMPROVAÇÃO DA LOCALIZAÇÃO DO VEÍCULO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. CONVERSÃO EM AÇÃO EXECUTIVA. FACULDADE DO CREDOR. 1. Embora seja ônus da parte autora fornecer os dados que permitirão o efetivo prosseguimento do feito, evitando-se diligências inúteis, não há previsão, no Decreto n. 911/69, de juntada de documentos comprobatórios relacionados ao local onde o veículo a ser apreendido se encontra, para só então autorizar-se a expedição do mandado de busca e apreensão. (...) 3. Agravo conhecido e provido.” (07477525720208070000, Relator: Cruz Macedo, 7a Turma Cível, PJe: 12/03/2021) – g.n. “AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. FALTA DE LOCALIZAÇÃO DO VEÍCULO. DESENTRANHAMENTO DO MANDADO PARA CUMPRIMENTO EM NOVO ENDEREÇO. COMPROVAÇÃO DE QUE O BEM EFETIVAMENTE ESTÁ NO LOCAL INDICADO PELO AUTOR. DESNECESSIDADE. CONVERSÃO DA BUSCA E APREENSÃO EM EXECUÇÃO. FACULDADE DO CREDOR. 1. Não há previsão legal acerca da exigência de comprovação de que o veículo se encontra no endereço indicado pelo autor para desentranhamento do mandado de busca e apreensão, mormente tratando-se de bem móvel, que circula por todo o Distrito Federal. (...) 3. Recurso conhecido e provido.” (07471930320208070000, Relator: Ana Cantarino, 5a Turma Cível, DJE: 08/02/2021). Assim, deve ser presumida a boa-fé da autora ao solicitar o cumprimento do mandado em determinado endereço, não sendo razoável exigir, à míngua de previsão legal, que comprove a localização do veículo, mesmo tendo o cumprimento de mandados anteriores restado infrutífero. Ademais, como já ressaltado, veículos automotores podem ser deslocados com facilidade e guardados em garagens de acesso não permitido à requerente, o que dificulta a prova da localização do bem. Desse modo, defiro o efeito suspensivo requerido pela agravante para afastar a exigência de comprovação da localização do veículo no endereço indicado como condição para a expedição de mandado de busca e apreensão e determinar a expedição de mandado de busca e apreensão no endereço indicado pelo agravante. Oficie-se ao Juízo da origem sobre essa decisão, dispensadas as informações. Intime-se o agravado, para contrarrazões, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Após, retornem-me conclusos. BRASÍLIA, DF, 1 de junho de 2023 19:11:13. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador